Tribunal: CARF
Processo: 10880.925803/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925803/2014-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.215 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Recorrente
BECOAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique com base na
DIPJ (ano-calendário 2006) da Recorrente se os rendimentos decorrentes de aplicação financeira
(cujas retenções foram relacionados na tabela “IRRF Retido nos Extratos da Instituição
Financeira”, elaborado pela Recorrente - e-fls. 9, 10 e 11 e nos documentos às e-fls. 48, 49 e 50)
foram oferecidos à tributação. A Unidade de Origem poderá intimar a Recorrente, caso entenda
necessário, a apresentar documentos contábeis/fiscais para comprovar que o rendimento relativo
à retenção na fonte, código 5706, no valor de R$ 433,91, efetuada pela fonte pagadora CNPJ
60.746.948/0001-12 foi oferecido à tributação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-75.449, proferido pela 2a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 089612704 emitido eletronicamente em 07/08/2014, fl. 24,
referente ao pedido de restituição (PER) no 30211.02150.060710.1.6.02-7372 e
declarações de compensação (Dcomp) transmitidas com o objetivo de compensar o (s)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925803/2014-78
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925803/2014-78

débito (s) discriminado (s) nas referidas Dcomp com crédito de saldo negativo de
imposto de renda pessoa jurídica-IRPJ do 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 662,67.

2. De acordo com o Despacho Decisório a partir das informações prestadas no PER
(demonstrativo de crédito) e considerando que a soma das parcelas de composição do
crédito deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração
do saldo negativo, verificou-se que o crédito reconhecido de R$ 228,76 era insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo interessado.

3. Em decorrência foi homologada parcialmente a compensação declarada na Dcomp no
33046.39786.130410.1.3.02-5065 e não homologada a compensação objeto da Dcomp
no 14588.80745.081010.1.3.02-2809.
4. Como enquadramento legal citou-se: arts. 168 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 6o, §1o, inciso II, e art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Arts. 4o e 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 2012.
5. Cientificado da decisão em 15/08/2014, conforme documento de fl. 26, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 3/4, em 05/09/2014, alegando, em
síntese, que a fonte pagadora Banco Bradesco, CNPJ no 60.746.948/0001-
12, efetuou o pagamento de juros sobre capital próprio por intermédio da
corretora COINVALORES e do Banco Fator, ocorrendo retenções na fonte
nos valores de R$ 127,84 e R$ 306,08, respectivamente, conforme
documentos em anexo.
A 2a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o crédito tributário pleiteado, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Ante a falta de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, não se
homologa a compensação declarada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006 COMPENSAÇÃO.
RETENÇÃO
NA
FONTE
SOBRE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
COMPROVAÇÃO.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925803/2014-78

O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese:
Dos fatos
1)
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão que por unanimidade de votos
homologou parcialmente a compensação declarada na Dcomp n. (3304639786130410.1
3.02.5065 e não homologou a compensação da Dcomp 14588.80745.081010.1.3.02-
2809.
2)
Em que pese o costumeiro brilhantismo desta Turma Julgadora, merece Reforma
a decisão atacada pelos fundamentos que passa a expor:
Dos fundamentos
3)
Houve por bem a 2a Turma Julgadora da DRJ/RJO não reconhecer o crédito no
valor de R$ 127,84 referente a imposto retido na fonte sobre remuneração de capital de
capital das ações Bradesco CNPJ 60.746.948/0001-12, pagos através da Corretora
COINVALORES CCVM LTDA, e o crédito no valor de R$ 306,80 referente a imposto
retido na fonte sobre remuneração de capital das ações remuneração de capital das ações
Bradesco CNPJ 60.746.948/0001-12, pagos através da Corretora Banco Fator,
Corretoras essas onde as ações estão custodiadas,
A 2a Turma Julgadora da DRJ/RIO entendeu que os informes de retenção não são da
fonte pagadora. Ocorre que as ações estão custodiadas pelo Banco Fator e pela
Corretora Coinvalores, que recebem da fonte pagadora e efetuam o crédito em nossa
conta corrente e nos envia o demonstrativo onde consta o valor liquido creditado e o
imposto retido. Por outro lado a fonte pagadora provisiona esses pagamentos e as
retenções e não tomamos conhecimento quando o Banco Fator e/ou a Corretora
Coinvalores creditam os valores em nossa conta e nos envia o demonstrativo onde
consta o valor liquido creditado e o imposto retido, criando assim duas datas: a de
quando a fonte pagadora provisiona o pagamento e a data quando reconhecemos a
receita creditada em nossa conta. Tais retenções ocorreram da seguinte forma:
I - O BANCO BRADESCO CNPJ 60.746.948/0001-12 PROVISIONOU NO 2o
TRIMESTRE/2006 NO MÊS DE JUNHO DE 2006 IRF NO VALOR DE R$-477,31
(CONFORME INFORME DE RENDIMENTOS BRADESCO DOCUMENTO 01)
II - A CORRETORA COINVALORES CREDITOU EM NOSSA CONTA EM
20/07/2016 O VALOR BRUTO DE R$-852,28 COM RETENÇÃO DE IMPOSTO
NO VALOR DE R$ 127,84 (documento 02-A) E EM 03/07/20 16 O VALOR BRUTO
DE R$- 85,22 COM RETENÇÃO DE IMPOSTO NO VALOR DE R$-12,78
(documento 02 - B)
III - A CORRETORA BANCO FATOR CREDITOU EM NOSSA CONTA EM
20/07/2016 O VALOR BRUTO DE R$ 2.040,57 COM RETENÇÃO DE IMPOSTO
NO VALOR DE R$ 306,08 (documento 03-C) E EM 03/07/2016 O VALOR BRUTO
DE R$ 204,05 COM RETENÇÃO DE IMPOSTO NO VALOR DE R$-30,60
(documento 03 - D)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925803/2014-78

Portanto, a soma das retenções das duas Corretoras totalizam exatamente o valor
de 477,31 provisionados pelo Bradesco
4 - Desta forma, a toda evidência, deve ser reformado o R. Acordo, ora atacado, pelos
fundamentos supra, visto a notória comprova não da existência do direito a aludida
compensação
Conclusão
5) Face a todo o exposto, demonstrado o reconhecimento dos saldos em testilha , requer
seja analisado e provido ou presente recurso afim de que seja considerado o crédito
apontado no valor de RS 434.64
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de declarações de compensação (Dcomp)
transmitidas com o objetivo de compensar o (s) débito (s) discriminado (s) ali com crédito de
saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica-IRPJ do 3o trimestre de 2006, no valor de R$
662,67.
Mediante o Despacho Decisório, reconheceu o montante no valor de R$ 228,76,
contudo, esse valor, a título de direito creditório, era insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pela Recorrente.
O fundamento para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado pela
Recorrente foi a falta de comprovação da retenção na fonte, código 5706, no valor de R$ 433,91,
efetuada pela fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12 (e-fls.9, 10 e 11). Assim, houve a
homologação parcial da compensação informada na Dcomp no 33046.39786.130410.1.3.02-5065
e a não homologação integral a compensação declarada na Dcomp no
14588.80745.081010.1.3.02-2809.
Por sua vez, a DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, entendeu que
não constava nos autos documentos que comprovavam a liquidez e certeza do direito creditório
referente à retenção na fonte, código 5706, no valor de R$ 433,91, efetuada pela fonte pagadora
CNPJ 60.746.948/0001-12 (e-fls.9, 10 e 11). Isso porque, nos temos da referida decisão, tais
documentos não se revestiriam da forma prevista em lei e não foi emitido pela instituição
financeira.
Contudo, considerando a Súmula CARF no 143, de modo reverso, penso, que a
princípio, os documentos de fls. 09/11, comprovam as alegações da Recorrente e cabe a análise
das provas apresentadas, eis que no âmbito do CARF a comprovação da retenção em fonte pode
ser feita por outros meios. Vale conferir o teor da referida da Súmula CARF no 143, abaixo
transcrita:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925803/2014-78

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, as retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são
dedutíveis na apuração do imposto, desde que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação. Tal entendimento foi exarado na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Os documentos apresentados pela Recorrente comprovam as retenções, bem como
nos informes de rendimentos constantes às e-fls. 48-50 (os quais recebo face ao princípio da
verdade material), mas não foram juntados aos autos documentos que comprovem que a retenção
na fonte, código 5706, no valor de R$ 433,91, efetuada pela fonte pagadora CNPJ
60.746.948/0001-12 (fl.8) foi oferecido à tributação.
Assim sendo, há necessidade de conversão do julgamento em diligência à
Unidade de Origem para esclarecimento da questão mencionada.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que Unidade
de Origem verifique com base na DIPJ (ano-calendário 2006) da Recorrente se os rendimentos
decorrentes de aplicação financeira (cujas retenções foram relacionados na tabela “IRRF Retido
nos Extratos da Instituição Financeira”, elaborado pela Recorrente - e-fls. 9, 10 e 11 e nos
documentos às e-fls. 48, 49 e 50) foram oferecidos à tributação.
A Unidade de Origem poderá intimar a Recorrente, caso entenda necessário, a
apresentar documentos contábeis/fiscais para comprovar que o rendimentos relativo à a retenção
na fonte, código 5706, no valor de R$ 433,91, efetuada pela fonte pagadora CNPJ
60.746.948/0001-12 foi oferecidos á tributação.
Após, Unidade de Origem deverá elaborar Relatório Fiscal conclusivo,
considerando os documentos juntados aos autos, dando ciência de seu teor à Recorrente, para
que esta se manifeste, caso seja seu interesse, no prazo de 30 dias após a ciência, findo o qual
deverá encaminhar o processo ao CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital